Tribunal: CARF
Processo: 10670.722021/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.722021/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. IMÓVEL DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO DA POSSE. PERDA DA
POSSE ANTERIORMENTE À DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO CRIADOR DA FLORESTA. TERMO DE
ANUÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites do
Parque Estadual criado antes da data de ocorrência do fato gerador do qual
decorreu a perda da posse e esvaziamento do conteúdo econômico inerente à
exploração do direito de propriedade e tendo sido a gleba integrada a estrutura
do Órgão, deve-se cancelar o lançamento por ilegitimidade passiva do
proprietário.
In casu, anteriormente a data do fato gerador houve o processo discriminatório
administrativo com o consequente termo de anuência de desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.722021/2012-92
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722021/2012-92

Relatório
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-32.858/2013, às e-fls. 191/200, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural -
ITR, em relação ao exercício 2008, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), instituído através da Portaria SRF no 447, de 28/03/02, e o valor Total da
terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do
imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
(...)
A autoridade fiscal concluiu que o sujeito passivo, regularmente intimado, deixou
de apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor
declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 209/224, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Em preliminar, após discorrer sobre o tratamento do ITR na Constituição Federal, CTN
e na Lei 9.393/96, alega ilegitimidade passiva porque em 1o de janeiro de 2008 não
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722021/2012-92

detinha a propriedade do imóvel em razão da desapropriação ocorrida em 23/11/2007,
conforme relato abaixo transcrito:
(...)
Esclarece que na data do fato gerador não mais podia exercer os poderes inerentes à
propriedade do imóvel desapropriado, considerando, também, as imposições previstas
no art. 6o do Decreto 39.953/98, que proibiu qualquer forma de desmate de vegetação
nativa, e nos arts. 24 e 25 da Lei 6.383/76, que, desde o início do processo
discriminatório condiciona ao assentimento do representante da União a alteração de
divisas na área discriminada, a derrubada da cobertura vegetal, a construção de cercas e
transferências de benfeitorias a qualquer título. Afirma que o art. 28 da Lei n° 9.985/00,
transcrito na impugnação, traz outras restrições de uso e gozo das áreas inseridas nas
unidades de conservação que tolhem definitivamente o direito ao exercício dos atributos
inerentes à propriedade. Sustenta que não incide ITR desde a criação do Parque
Estadual em razão das restrições de uso daí decorrentes, independentemente da data da
efetiva desapropriação, conforme, inclusive, jurisprudência do CARF citada na
impugnação. Em razão disso, é inviável a apuração do grau de utilização do imóvel.
Alega isenção do ITR por se tratar de área inserida no Parque Estadual do Verde
Grande, que é área de interesse ecológico, nos termos do Decreto no 39.953/98.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.
Conforme se depreende da análise do Recurso Voluntário, pretende a recorrente a
reforma do Acórdão em vergasta, alegando, em síntese, não ser mais de sua propriedade o
imóvel em questão, desde a instauração do processo discriminatório administrativo previsto no
art. 4° do Decreto n° 39.953/98, nos moldes da Lei Federal n° 6.383/76, que culminou, em
23/11/2007, com a desapropriação amigável do imóvel, sendo incabível a cobrança do imposto.
Como se observa, sinteticamente, a discussão travada nos presentes autos diz
respeito à legitimidade passiva do contribuinte, relativamente ao imóvel rural em comento, em
face da suposta desapropriação da terra.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento, o nobre relator do voto condutor do
Acórdão recorrido manteve a pretensão fiscal, entendo que a contribuinte continua sendo a
proprietária, ou seja, responsável pelo tributo até a quitação do valor pago a título da
indenização, mormente quando se da à transferência da propriedade, apenas entendendo ser
cabível a utilização do valor da indenização para o VTN.
Pois bem!
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722021/2012-92

O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o domínio
útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
Com a devida vênia aos que divergem desse entendimento, compartilhamos
com aqueles que defendem não caber à autoridade fiscal, discricionariamente, escolher o
contribuinte a partir de sua propriedade (uma das hipóteses legais), afastando-se dos
elementos que comprovam a inexistência de seu domínio útil e, bem assim, a posse a
qualquer título dos invasores (duas das hipóteses legais).
No caso concreto, a recorrente junta aos autos a seguinte documentação com o fito
de comprovar suas alegações, quais sejam:
a) Decreto Estadual n° 39.953/98 que criou o Parque Estadual do Verde Grande,
fls. 115/118;
b) edital de convocação do processo administrativo discriminatório expedido pela
Comissão Especial Mista do ITER/IEF (Edital de convocação para fins de regularização
fundiária do Parque Estadual do Verde Grande, datado de 13/03/2007), fls. 119/128;
c) notificação da Comissão Especial Mista do ITER/IEF ao representante legal da
Fazenda Maringá, datada de 15/03/2007, fls. 129;
d) proposta de desapropriação amigável, referente ao imóvel fiscalizado, datada
de 23/11/2007, fls. 138;
e) termo de anuência celebrado entre a contribuinte e o IEF, referente à
desapropriação do imóvel fiscalizado, datado de 23/11/2007, fls. 139/140; e
f) escritura pública de desapropriação administrativa lavrada em 14/02/2008,
tendo por expropriante o Instituto Estadual de Florestas-IEF, por expropriado Banco Mercantil
do Brasil S/A e por objeto a desapropriação do imóvel fiscalizado com área de 2.571,40 hectares
matrícula R-23-1.495, Livro 02-Registro Geral, CRI Manga-MG, em razão da criação do Parque
Estadual do Verde Grande, f. 18-22, repetida às fls. 142/146.
Depreende-se da documentação retro mencionada, ter razão a recorrente ao
argumentar não ser mais a proprietária do referido imóvel, em especial pela notificação da
instauração do processo, senão vejamos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722021/2012-92

Advertência (art. 24 da Lei n° 6.383/76): Fica vedada qualquer alteração nas divisas da
área do Parque Estadual Verde Grande, incluindo a derrubada da cobertura vegetal, a
construção de cercas e transferências de benfeitorias a qualquer título, sob pena de
configuração de atentado, submetido às medidas judiciais cabíveis.
Ademais, a natureza da intervenção na propriedade decorrente da criação do
Parque Nacional, a meu ver, Floresta Nacional tem o mesmo fim, deve ser compreendida a partir
da exegese do §1o e do caput do art. 11 da Lei no 9.985/2000.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
Como dito anteriormente, o Fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel rural.
Conforme documentação posta, instaurou-se contra a contribuinte o processo
administrativo discriminatório administrativo previsto no art. 4° do Decreto n° 39.953/98, nos
moldes da Lei Federal n° 6.383/76, que culminou, em 23/11/2007, com a desapropriação
amigável do imóvel ora em questão. Tudo isso ocorreu, inclusive, em momento posterior à
declaração de utilidade pública do imóvel, pelo Decreto Estadual s/n°, datado de 31/01/2007.
Por derradeiro, embora a recorrente já estivesse totalmente impedido de exercer os
atributos inerentes ao direito de propriedade (uso, gozo e disposição), assim como os poderes de
menor extensão que dele decorrem (posse e domínio), somente em 14/02/2008 foi lavrada à
escritura publica de desapropriação do imóvel rural, sendo essa data a considerada pela DRJ.
Porém, no meu entender, tal escritura tão somente registrou formalmente a sua incorporação ao
patrimônio publico.
Em outras palavras, a data da concretização do negocio foi justamente o termo de
anuência, isto porque, s.m.j., equivale a um contrato de compra e venda, ou seja, momento da
concretização do negocio jurídico, onde se consumou, MATERIALMENTE, a perda do direito
de propriedade.
Não obstante, o direito de propriedade sem posse, uso ou fruição, na essência
deixa de ser direito de propriedade, o que é denominado de uma casca vazia à procura de seu
conteúdo e sentido, uma formalidade negada pela realidade dos fatos.
Apenas pelo amor ao debate, mesmo para aqueles que não compartilhem do
entendimento supramencionado, a manutenção do lançamento não tem como prosperar. Isto
porque, o imóvel em questão encontra-se efetivamente inserido em área de Parque Estadual e,
por conseguinte, inaproveitável para prática agrícola. Esse entendimento encontra-se precedentes
neste Conselho Administrativo, consoante às ementas transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Não incide o imposto sobre imóvel inteiramente localizado em área de preservação
permanente transformada em Parque Estadual instituído por Decreto Estadual.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão n° 2801-003.576, de 16 de julho de 2014)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722021/2012-92

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. IMÓVEL DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO DA POSSE. PERDA DA POSSE
ANTERIORMENTE À DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
DECRETO
CRIADOR
DA
FLORESTA
NACIONAL.
PROPRIETÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites da Floresta
Nacional criada antes da data de ocorrência do fato gerador do qual decorreu a perda da
posse e esvaziamento do conteúdo econômico inerente à exploração do direito de
propriedade e tendo sido a gleba integrada a estrutura do IBAMA, deve-se cancelar o
lançamento por ilegitimidade passiva do proprietário.
(Acórdão no 2401-006.526, de 09 de maio de 2019)
Neste diapasão, seja por uma lado ou por outro, merece guarida a pretensão da
recorrente, devendo ser afastada a sua legitimidade.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 236
DF CARF MF
Original